Tribunal: TJES
Processo: 5002991-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2) O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3) Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4) Na hipótese, diante do pedido de justiça gratuita formulado pela autora, o juízo de piso determinou a sua intimação para que comprovasse a hipossuficiência financeira declarada, por meio de declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) exercícios, sob pena de inferimento do benefício pretendido.

5) No entanto, impõe-se ressaltar que, em que pese o determinado pelo juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, mas não por ausência de provas.

6
)
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002991-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISONETE MANSKE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2) O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3) Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4) Na hipótese, diante do pedido de justiça gratuita formulado pela autora, o juízo de piso determinou a sua intimação para que comprovasse a hipossuficiência financeira declarada, por meio de declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) exercícios, sob pena de inferimento do benefício pretendido.

5) No entanto, impõe-se ressaltar que, em que pese o determinado pelo juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, mas não por ausência de provas.

6
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Isonete Manske
,

contra decisão (id n° 18594563) proferida pelo juízo da 1
a
Vara Cível do Juízo da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, em “
Ação de Embargos à Execução”
, indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (id n° 4604544), declara a agravante não possuir condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo ao seu sustento e de sua família, uma vez que seu marido (avalista do contrato objeto da ação principal de execução de título extrajudicial) faleceu sem deixar qualquer bem.

Pois bem. A pretensão da agravante resume-se na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que o conjunto probatório carreado aos autos não é suficiente para comprovar a hipossuficiência ora alegada.

O deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, ao recorrente (
periculum in mora
).

Resume-se a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que a autora não comprovou a hipossuficiência financeira declarada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese, diante do pedido de justiça gratuita formulado pela autora, o juízo de piso determinou a sua intimação para que comprovasse a hipossuficiência financeira declarada, por meio de declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) exercícios, sob pena de inferimento do benefício pretendido.

Na sequência, como dito anteriormente, a instância primeva indeferiu o beneplácito sob o argumento de que a requerida não comprovou a hipossuficiência financeira prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.

No entanto, impõe-se ressaltar que, em que pese o determinado pelo juízo de piso, a
presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade.
De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de
prova em contrário
, mas não por ausência de provas.

No caso dos autos, a agravante afirmou ser microempreendedora individual, auferindo renda insuficiente ao pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência, sobretudo após o falecimento de seu marido, sem que este deixasse quaisquer bens a auxiliá-la nas despesas familiares. E, após a determinação do juízo de piso, para que a parte comprovasse a alegada insuficiência financeira, a recorrente juntou aos autos (i) Documento de Arrecadação do Simples Nacional, (ii) Extrato do Simples Nacional e (iii) Relação de Faturamento no importe de R$ 0,00 (zero reais) no ano de 2022 subscrita por contador profissional (CRC n° 021.129/O-5); documentos estes que, somado a ausência de material probatório hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência, me levam a concluir que a agravante faz sim, jus ao beneplácito pretendido, sem prejuízo de uma ulterior análise por esta relatora após a apresentação de contrarrazões ao presente recurso.

Isto posto, da matéria analisada, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela autora, de tal sorte que entendo por bem
deferir
o beneplácito pretendido.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.